Tribunal: CARF
Processo: 13804.001607/2001-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001607/2001-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.985 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se o processo de pedidos de restituição de saldo negativo de CSLL relativo
ao ano-calendário de 2000, cumulados com pedidos de compensação com débitos próprios,
constantes destes autos e dos processos no 13804.001871/2001-26, 13804.002230/2001-99 e
13804.001000/2002-93, anexados ao presente.
Por meio do referido despacho decisório (fls. 193 a 200), a DIORT deferiu
parcialmente os pedidos de restituição e, em consequência, homologou as compensações
declaradas até o limite do direito creditório reconhecido, em face da comprovação parcial da
CSLL mensal calculada por estimativa e da CSLL retida na fonte por órgão público.
Cientifica, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls. 482 a
494).
A Recorrente alegou que, por não ter sido localizado no sistema IRPJ/CONS o
saldo credor da CSLL de 1996, que teria sido compensado pela empresa com as estimativas
devidas em setembro, novembro e dezembro de 2000, a Receita Federal utilizou parte do saldo
credor de 2000 em compensação de ofício com CSLL por estimativa apurada naqueles meses.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001607/2001-92
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001607/2001-92

Afirma que a “suposta inexistência do saldo credor da CSLL no ano-calendário de
1996 é objeto da manifestação de inconformidade protocolada, em 22.12.2006, nos processos ns.
13804.000124/01-71, 13804.000409/01-10, 13804.000618/01-55 e 13804.000868/01-95”.
Entende que seria equivocado e ilegal o procedimento adotado pela Receita
Federal, uma vez decaído o direito à constituição dos créditos compensados de ofício, nos termos
do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Caso se admita que a entrega da DIPJ seria
suficiente para a constituição definitiva dos pretensos créditos de CSLL por estimativa,
argumenta que também teria sido ultrapassado o prazo prescricional estabelecido no art. 174, do
CTN, impedindo a compensação de ofício prevista no artigo 163 do CTN e no artigo 35 da Lei
no 9.430/1996.
Afirma que teria ocorrido a homologação tácita da compensação de débitos de
CSLL estimativa relativos ao ano-calendário de 2000 com saldos credotes da CSLL do ano-base
de 1996, não podendo, dessa forma, ser desconsiderada tal compensação.
Observa que também teriam sido homologadas tacitamente as compensações
cujos pedidos foram apresentados até setembro de 2001, visto que a empresa foi intimada da
decisão de homologação parcial da compensação em dezembro de 2006.
Quanto à diferença da CSLL retida na fonte por órgãos públicos, de R$ 44.126,49,
a interessada alega que está procedendo ao levantamento das notas fiscais dos serviços prestados
aos órgãos públicos retentores, que deverão ser analisadas em conjunto com os extratos
bancários demonstrativos dos depósitos relativos ao pagamento por tais serviços, documentos
esses a serem oportunamente apresentados.
Aponta a existência de erros no extrato de cobrança gerado após Despacho
Decisório, conforme item “26” da manifestação de inconformidade.
Por fim, reque sejam deferidos os pedidos de restituição e compensação
constantes destes autos, seja-lhe resguardado o direito à posterior apresentação de provas
documentais, bem como sejam respeitados os ditames legais quanto à suspensão da exigibilidade
do crédito tributário.
A DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual alegou, em síntese:
(i)
Existência de saldo credor de CSLL de 1996 utilizado para compensação
de débitos de estimativa do ano-calendário de 2000;
(ii)
Origem e composição das retenções de CSLL na fonte por órgãos públicos
no ano-calendário de 2000; e
(iii)
Homologação tácita de compensações apresentadas de julho a setembro de
2001
Foi proferido acórdão de recurso voluntário, no qual restou decidido o parcial
provimento do recurso, para o reconhecimento do saldo de CSLL de 1996 glosado pela DRF e
reconhecimento do imposto retido na fonte de R$ 16.753,69. Ficando, ainda a cargo da DRF o
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001607/2001-92

acerto relativo à compensação no processo no 3804.002230/2001-99 que deve ser efetuada antes
do processo 13804.001000/2002-93. Fê-los nos seguinte termos.
Primeiramente, esclareço que de fato os créditos dos processos no 13804.001607/2001-
92, 13804.001871/2001-26, 13804.002230/2001-99 estão homologados tacitamente,
como inclusive reconhecera a DRJ, pois, seus pedidos são de julho a setembro de 2001,
e a intimação de homologação só foi em dezembro de 2006. A DRJ, apesar de
reconhecer este fato, informou que as compensações foram efetuadas fora de ordem.
Assim, os débitos 13804.001000/2002-93 (não homologado tacitamente), foram
compensados antes do 13804.002230/2001-99, que assim, ainda esta em aberto. Assim,
a DRF de origem deve providenciar o acerto, compensando primeiro o
13804.002230/2001-99, e por último o 13804.001000/2002-93.
Quanto ao mérito, informo que os valores glosados concernente a inexistência de saldo
negativo de CSLL no ano-calendário de 1996, já tinha mais de cinco anos quando foi
glosado.
Quanto a CSLL retida por órgãos públicos o documento 14 (fl. 617) comprova
exatamente ao contrário do que alega a Recorrente, haja vista que o Ministério da Saúde
afirma que não encontrara no SIAFI retenções para o CNPJ da recorrente.
Já o doc. 15 a Secretaria de Educação comprova que houve retenções para a recorrente
em valores que suportam os valores apontados pela Recorrente de R$ 16.753,69 (fl.
544).
Veja-se, portanto, que ficou decido pelo (i) reconhecimento de parte do IRRF
alegado pela Recorrente; (ii) decadência da glosa de compensações de estimativas compensadas
com crédito de saldo negativo de 1996; e (iii) homologação tácita dos processos no
13804.001607/2001-92, 13804.001871/2001-26, 13804.002230/2001-99.
A Procuradoria da Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, que foram
acolhidos para incluir o seguinte acréscimo quanto à fundamentação legal da decisão embargada.
Assim, com uma simples leitura do §4° do referido art. 74 da Lei 9.430/96, vemos que
os pedidos de compensação pendentes de apreciação converteram-se em declaração de
compensação, desde o seu protocolo. Por outro lado, o parágrafo 5° do mesmo artigo
afirmou que o prazo de homologação das declarações de compensação seria de cinco
anos. Assim, embora concorde com a procuradoria quanto à situação "esdrúxula", não
vejo como interpretar diferente, pois, a opção "esdrúxula" foi do legislador, que ao
converter todos os pedidos de compensação, desde o seu protocolo, à declaração de
compensação, e afirmar que estas teriam, 5 anos para serem homologadas, realmente
causou uma surpresa a Fazenda. Contudo, não cabe a esta esfera administrativa discutir
questões de segurança jurídica, por ser matéria de ordem constitucional.
A Procuradoria interpôs recurso especial, pedindo a reforma da decisão recorrida
na parte impugnada, “para afastar a homologação tácita, assim como a decadência para rever o
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1996”.
A Recorrente, por sua vez, deixou de interpor recurso especial, limitando-se a
apresentar contrarrazões ao recurso especial da PGFN.
O recurso especial foi então parcialmente conhecido apenas em relação à
divergência jurisprudencial acerca da decadência do Fisco contestar o saldo negativo de CSLL
apurado no ano-calendário 1996, ponto em que recebeu parcial provimento para afastar a
decadência e determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001607/2001-92

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Trata-se de retorno dos autos após julgamento de recurso especial que afastou a
decadência do direito do fisco contestar o saldo negativo de CSLL de 1996, com a determinação
do retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação de defesa que não haviam sido
analisados em razão do reconhecimento da decadência.
Portanto, a questão controvertida que remanesce pendente de julgamento nestes
autos diz respeito única e exclusivamente a comprovação da origem do saldo credor de CSLL do
ano calendário de 1996, que utilizado para compensação das estimativas de setembro e
novembro de 2000.
Em seu recurso, a Recorrente reconhece que deixou de informar na DIRPJ/97 o
saldo negativo de CSLL, no montante de R$241.376,33, com o qual a CSLL devida por
estimativa em setembro e novembro de 2000 foi compensada. No entanto, alega que a existência
do saldo negativo acumulado de CSLL de 1996 foi devidamente demonstrado pela Procomp
nestes autos por diversos outros documentos comprobatórios.
Nesse sentido, alega que o saldo negativo de CSLL de 1996 é oriundo da
subtração do valor de R$308.108,30, correspondente a CSLL apurada em 31.12.1996 (linha 22
da ficha 11 da DIRPJ/97), do valor de R$549.484,63, que corresponde à soma das antecipações
de CSLL dos meses calendário de 1996. Este valor encontra-se demonstrado na planilha “saldo
credor contribuição social ano calendário de 1995”, juntada como documento 02 do recurso da
empresa.
A Recorrente demonstrou, ainda, a origem das antecipações de CSLL do ano-
calendário de 1996 (R$ 549.484,63), as quais foram pagas com saldo credor de CSLL de 1995.
A esse propósito, afirmou que o saldo credor de CSLL de 1995, por sua vez,
totalizava R$698.855,13 e era formado por saldo negativo de CSLL apurado em 31.12.1995
(R$416.895,56 - conforme DIRPJ/96 - doc. 04) somado a créditos de antecipações de CSLL nos
anos de 1992 e 1994, no total de R$281.959,57, conforme se verifica dos documentos 05 a 10 do
Recurso Voluntário.
Afirma, ainda, que:
A recorrente recolheu antecipações de CSLL nos meses de agosto e setembro de1992,
respectivamente, nos valores de 52.148,44 UFIR e 127.773,89 UFIR (docs. 05, 06 e
07);
Constituiu, portanto, saldo de 179.933,33 UFIR;
em setembro, outubro, novembro e dezembro de 1994, recolheu, respectivamente,
441.031,09 UFIR (Doc. 08), 330.350,35 UFIR (Doc. 09), 210.802,45 UFIR (Doc. 10) e
75.681,34 UFIR (Doc. 11), tendo compensado essa CSLL por antecipação com a
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001607/2001-92

contribuição devida (vide demonstrativos de antecipação da Contribuição Social dos
anos base de 1992 e 1994 – Doc. 05);
após tais compensações, restou o saldo credot de 34.243,25 UFIR equivalente a
281.959,57 (vide doc. 05)
20. O saldo de R$ 281.959,57 corresponde exatamente ao saldo inicial, em dezembro de
1995, utilizado pela Recorrente para a compensação das estimativas devidas em
setembro e novembro de 2000, no montante de R$ 60.079,79 (R$ 58.204,23 + 1875,56)
tal como informado às fls. 88 dos autos/ Doc. 03).
Além disso, o saldo de R$ 281.959,57 corresponde à diferença entre o saldo de R$
698.855,13 indicado no LALUR e o saldo negativo de CSLL apurado em 32.12.1995
(R$ 416.895,56)
Entendo que a análise dos argumentos da Recorrente depende da conversão do
julgamento em diligência, com o retorno dos autos à unidade de origem para:
 confirmar a existência de saldo negativo de CSLL 1996 com base nos
esclarecimentos e documentos apresentados pela Recorrente;
 confirmar a disponibilidade do crédito para compensação das estimativas
de 2000
 elaborar parecer conclusivo sobre o direito creditório da Recorrente;
 cientificar a Recorrente do relatório de diligência, oportunizando a sua
manifestação no prazo de 30 dias; e
 após as providências acima, retornem os autos para julgamento.
É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 872
DF CARF MF
Original